Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. DESTINATÁRIO FINAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. O condomínio, enquanto coletividade que atue intervindo na relação de consumo, equipara-se à figura de consumidor, nos termos do artigo 2°, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo hipótese de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, por disposição do artigo 28, § 5o, da Lei n° 8.078/1990, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica.